Tribunal: TJPA
Processo: 0001228-93.2013.8.14.1875
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0001228-93.2013.8.14.1875
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
APELANTE: LEANDRO CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO: ANTONIO AFONSO NAVEGANTES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: VANIA FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA BRANCA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. AFRONTA À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado foram devidamente comprovadas, destacando-se a palavra das vítimas que, como sabido, tem especial relevo nos crimes praticados contra o patrimônio, especialmente se corroborada por outros elementos de prova, não havendo que se falar, portanto, em absolvição.
2.

A correção da fundamentação empregada na dosimetria penal se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que, readequada a fundamentação, o quantum aplicado na sentença recorrida mostra-se adequado.
3. A novel legislação de n° 13.654/18, deixou de prevê o uso de arma branca como elemento majorante no crime de roubo, motivo porque impõe-se o decote da qualificadora prevista no art. §2°, I do art. 157 do CP sem que, contudo, sua pena seja alterada por ainda permanecer a majorante prevista no art. 157, §2°, II do CP.
4. No que se refere ao pagamento indenizatório, observo que não há na denúncia, assim como em nenhum momento processual, qualquer pedido de fixação de valor mínimo de reparação de danos, que foi fixado de ofício em sentença, razão porque deve ser afastado da condenação, vez que em evidente afronta ao contraditório e à ampla defesa.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em
PLENÁRIO VIRTUAL
, na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Leandro Cardoso dos Santos
, por intermédio de sua Defesa Técnica, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de São João de Pirabas, que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, tendo na oportunidade fixado, ainda, indenização no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), à título de reparação para cada vítima.

Fáticamente, a denúncia ministerial argumenta que, na data de 23 de dezembro de 2012, por volta de 03h30, as vítimas encontravam-se no bairro da lagoinha, na cidade de São João de Pirabas, ocasião em que foram abordados pelo apelante e um comparsa, ambos municiados de armas brancas, ocasião em que após emprego de grave ameaça subtraíram seus aparelhos de telefonia celular, evadindo-se logo após.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
prolatou a sentença nos moldes ao norte explanados.

Irresignado, o apelante volta-se a este Tribunal de Justiça, pretendendo em síntese pela sua absolvição, sustentando a pretensão unicamente na argumentação na negativa de autoria e, subsidiariamente, pela redução da pena base fixada.

Em contraminuta, o
dominus litis
pleiteia o desprovimento do recurso, a fim de que sentença seja mantida
in totum
. Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado, conheço.

Em primeiro plano, as razões recursais pretendem discutir a autoria delitiva reconhecida em desfavor do apelante e, para tanto, colaciono as provas colhidas em juízo e perante a autoridade policial, assim vejamos:

A vítima Dienne Ellen Azevedo declarou em
sede policial
:

(...)
Que o grupo ficou em frente a doca, e a declarante com seus amigos ficaram do outro lado da rua; Que enquanto aguardavam o pai de Valeria abrir a porta os três foram abordados por dois elementos, sendo um dos elementos trata-se de LEANDRO CARDOSO DOS SANTOS, de vulgo leleco; Que leleco estava com um terçado e o outro, não identificado, estava armado com uma faca; Que leleco anunciou o assalto; Que nesse momento, leleco encostou o terçado no pescoço de Felipe

A vítima Felipe Santa Brígida da Costa declarou em sede policial:

(...)
Que em dado momento se aproximou dos três o nacional conhecido como Leandro Cardoso dos Santos, de vulgo leleco; Que o declarante conhece, apenas de vista, acompanhado de mais outros elementos; Que leleco puxou um terçado da calça e colocou na garganta do depoente; que enquanto leleco estava com o terçado encostado na garganta do depoente, deu ordem para o segundo elemento, que estava armado com uma faca, revistar as vítimas;

A vítima Valéria Santos, declarou em juízo que:

(...)
Que se encontrava com Felipe e Dienne; Que as outras vítimas iriam deixa-la em casa;
que o réu Leandro aproximou-se e colocou um terçado na garganta de Felipe
; que Leandro pegou os aparelhos celular e evadiu-se; que havia outro rapaz na dinâmica criminosas;

Como se vê, as vítimas são unanimes em apontar o recorrente como aquele que, contra eles, praticou a violência descrita na inicial, ressaindo a autoria delitiva de provas colhidas perante a autoridade policial e juízo e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

A propósito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando harmoniosa com os demais elementos de prova, como no caso dos autos. Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, o seguinte julgado :
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 DO CP E 386, VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA NÃO AGRAVADA. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA MENORIDADE (ART. 65, I, DO CP). DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE. PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. No que se refere ao pleito de afastamento do óbice da Súmula 7/STJ, visando à absolvição do agravante, o Tribunal paraense dispôs que, nos autos, restam comprovados tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo recorrente [...]. A materialidade do delito é comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 22 e Auto de Entrega de fl. 23. Destacou, ainda, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
[...] 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1781652/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). Grifei

Diante dos fatos, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado imputado ao apelante, torna-se infrutífera a pretensão de absolvição.

Em segundo momento, insurge-se o recorrente contra a pena base fixada em seu desfavor e, para melhor compreensão do tema, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, observo que a
culpabilidade
do réu é alta, visto que tinha a possibilidade de agir de forma diversa do que fez, uma vez que é homem jovem, saudável que poderia se dedicar a uma atividade lícita. Por seu turno, tinha condições de saber que agia ilicitamente e lhe era exigível conduta diversa.
Antecedentes
não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ;
Conduta social
não aferida. Sem elementos nos autos para a análise de sua
personalidade
.
Motivos
normais desta espécie de crime: lucro fácil.
Circunstâncias
não o beneficiam porque assaltou pessoas que lhe conheciam, ameaçando-as para que não o denunciassem, o que releva a audácia do réu.
Consequências
extrapenais graves um a vez que as vítimas não recuperaram seus objetos.
As vítimas, com o seu comportamento
, não contribuíram para o crime. Isto posto, e considerando que o réu encontra-se preso desde 17.06.2013, fixo a pena - base do delito em 05(cinco) anos de reclusão e em 50 (cinquenta) dias - multa.

No caso concreto, observa-se que o magistrado valorou os vetores da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito
em desfavor do recorrente, elementos sobre o qual passo a me debruçar, devendo-se, contudo, desde logo declarar que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem conquanto, a teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015), bem como no HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016, no qual se consignou que ¿
a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito- exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem [...]¿.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
no caso concreto deve ser considerada em desfavor do recorrente, mormente porque a conduta delitiva descrita pelas vítimas foi pautada pela violência exacerbada, com a vítima Felipe Santa Brígida sendo constantemente ameaçada por uma arma em seu pescoço, o que revela o plus de censurabilidade apto a manter a valoração negativa do presente vetor.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atinente a tais balizas, entendo que o fato do crime ter sido cometido próximo a casa das vítimas, que conheciam o recorrente e, destes aspectos tenha se válido o recorrente para ameaçar as vítimas visando garantir sua impunidade, são vetores para que se tenha como desfavorável a presente circunstância judicial em relação ao apelante.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, conquanto a perda patrimonial seja inerente ao tipo penal do art. 157 do CP, motivo porque o considero de forma neutra em relação ao recorrente.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da fundamentação das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que dois vetores permanecessem em seu desfavor - CULPABILIDADE e CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO e, basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿)
, motivo porque a mantenho no quantum de 05 (cinco) anos, na primeira fase da dosimetria penal.

Alfim, de ofício, deve-se ter a percepção de que, com a novel legislação de n° 13.654/18, que deixou de prevê o uso de arma branca como elemento majorante no crime de roubo, impõe-se o decote desta qualificadora reconhecida em sentença em desfavor do apelante sem que, contudo, sua pena seja alterada por ainda permanecer a majorante prevista no art. 157, §2°, II do CP, restando inalterada a pena fixada em desfavor do recorrente em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Por fim, quanto a reparação fixada em favor das vítimas, consigno que é entendimento pacificado que, para que seja fixado na sentença a reparação civil, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob a pena de violação do princípio da ampla defesa.

No caso em tela, não há na denúncia, assim como em nenhum momento processual, qualquer pedido de fixação de valor mínimo de reparação de danos, ou seja, o réu não pôde se manifestar acerca da indenização que foi fixada, de ofício, em sentença, razão porque esta deve ser afastada da condenação.

Nesse sentido, cito julgado do STJ e deste Tribunal de Justiça, respectivamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO CONSUMADO. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E FORMAL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No Processo Penal, não cabe ao Juízo fixar o valor mínimo da indenização decorrente da prática de delito, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sem pedido expresso da parte no momento processual oportuno. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15/04/2014).
(...)
Ainda que não alegado nas razões, questão preocupante diz respeito a fixação de indenização às vítimas sem que houvesse requerimento expresso nesse sentido, em regra, formulado no momento da apresentação da inicial acusatória. Tem-se entendido que a condenação ao ressarcimento pelos danos materiais e morais não seria um efeito automático do édito condenatório, podendo resultar em verdadeiro julgamento extra petita, caso seja fixado de ofício pelo juiz em sua sentença. Ao fixar ao seu bel prazer a verba remuneratória, agiu o juiz em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que não oportunizou às partes o direito de produzir eventuais provas que possam influenciar a convicção do julgador. Precedentes; IV. Recurso improvido, mas retirada de ofício da indenização dada às vítimas do crime, à unanimidade.¿ (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 132746, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Julg. 29/04/2014, Pub. 02/05/2014).

Por todo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para alterar a fundamentação da primeira fase da dosimetria penal, sem, contudo, redimensionar a pena fixada e, ainda, retirar de ofício a Majorante do art. 157, §2°, I do CP e a indenização civil fixada em favor das vítimas.

É o voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator